Tribunal: STF
Processo: HC 221146
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em embargos de declaração em habeas corpus. Homicídio e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Citação. Alegação de nulidade. Inexistência. Demonstração de prejuízo. Necessidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. O STF tem precedentes no sentido de que a demonstração inequívoca de que o acusado tem ciência da instauração da ação penal obsta a declaração de nulidade em razão da ausência da citação. Nessa linha, vejam-se os seguintes precedentes: HC 81.353, Relª. Minª. Ellen Gracie; RHC 154.782-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; e HC 111.472, Rel. Min. Luiz Fux.



    3. No caso, conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, o paciente “foi regularmente citado na data de 23/08/2021 (...) e, embora intimada da decisão, a defesa não apresentou nenhuma insurgência (...). [N]aquele ensejo, foi considerada a ciência inequívoca do acusado contra a imputação a si atribuída, especialmente porque ele havia constituído advogado nos autos, inclusive dois dias após a prática do delito (p. 17), tendo sido apresentada, ao longo da persecução penal, exceção de suspeição contra a Promotoria de Justiça subscritora da denúncia (...), bem como resposta à acusação” (grifos acrescidos).



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.